Tribunal: TJDFT
Processo: 0730999-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0730999-35.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PALOMA GOMES RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A DESPACHO Intime-se a parte recorrida para manifestar-se sobre o pedido de desistência, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 2 de setembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito